Tribunal: TJSP
Processo: 1509442-17.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Marcílio Santana, referente a IPTU, com valor de R$ 1.119,73. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF e normas do CNJ, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Avaré contra Marcílio Santana, referente a IPTU, com valor de R$ 1.119,73. Sentença indeferiu a petição inicial por falta de interesse processual, com base no Tema 1184 do STF e normas do CNJ, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo Município de Avaré, considerando o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no artigo 34 da Lei no 6.830/80.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de apelação é inadmissível, pois o valor da execução fiscal é inferior a 50 ORTN, cabendo apenas embargos infringentes ou de declaração, conforme artigo 34 da LEF.
4. O princípio da fungibilidade não se aplica, pois o recurso cabível era de embargos infringentes, não de apelação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Recurso de apelação inadmissível quando o valor da execução fiscal é inferior ao limite de alçada previsto no artigo 34 da LEF. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em tais casos.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; art. 932, III; art. 1.011.
LEF (Lei no 6.830/80), art. 34.
Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 2° e 3o.
Provimento CSM n. 2.738/2024, art. 1o.
Jurisprudência Citada:
STF, AgR AI 710.921/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2a turma, j. 10/06/2008.
STJ, REsp 1.168.625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1o/7/2010.
TJSP, Apelação Cível 9000169-36.1992.8.26.0090, Rel. Roberto Martins de Souza, j. 13/07/2017.
TJSP, Apelação Cível 1502185-11.2022.8.26.0116, Rel. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 28/11/2022.
TJSP, Apelação Cível 1004431-19.2016.8.26.0481, Rel. Botto Muscari, j. 28/11/2022.